Tribunal: STF
Processo: AR 1139
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-24
Data de publicação: 1983-08-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
EXAUSTAO DA INSTÂNCIA ORDINARIA (FALTA). O ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DELIMITADO QUE FOI AO EXAME DO PRESSUPOSTO
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO, NÃO ALCANCOU MATÉRIA DE MÉRITO,
REQUISITO BASICO PARA QUE SE TORNE SUSCETIVEL DE RESCINDIBILIDADE
POR VIA DA AÇÃO ESPECIFICA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.